Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
05/08/2022
Número: 0600305-13.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600305-13.2022.6.16.0000 de Ronaldo de Freitas Trancoso, candidato ao cargo de Deputado
Federal, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido Pátria Livre - PPL, incorporado ao Partido
Comunista do Brasil - PCDOB, julgadas não prestadas, acórdão nº 54.987, nos autos de Prestação
de Contas Eleitorais nº 0603686-68.2018.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RONALDO DE FREITAS TRANCOSO (REQUERENTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43017
001
05/08/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.949

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600305-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: RONALDO DE FREITAS TRANCOSO
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.
C O N T A S D E C A N D I D A T O N Ã O
PRESTADAS. DEFERIMENTO EM
PARTE. PRODUÇÃO DE EFEITOS
SOMENTE A PARTIR DO TÉRMINO DA
LEGISLATURA.

1. Nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-
TSE nº 23.553/2017, após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o candidato pode
requerer a regularização de sua situação
apenas para evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura para a qual concorreu.

2. Pedido deferido em parte.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
Num. 43017001 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515514239200000041988377
Número do documento: 22080515514239200000041988377

RONALDO DE FREITAS TRANCOSO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Pátria Livre, relativo às eleições de 2018.

As contas do requerente foram julgadas não prestadas em razão de que o candidato
não apresentou as suas contas relativas às eleições do ano de 2018, consoante Acórdão nº
54.987 (id. 4585866) dos autos de Prestação de Contas nº 0603686-68.2018.6.16.0000.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 42991936),
nestes termos:

i) consoante lançamentos na prestação de contas final apresentada, os recursos
utilizados na campanha totalizaram R$ 5.360,00, sendo: R$ 1.200,00 de recursos
financeiros de partido político – FEFC, R$ 1.000,00 de recursos financeiros
próprios, R$ 3.000,00 de recursos financeiros de pessoas físicas e R$ 160,00 de
recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos;

ii) o candidato prestador de contas juntou diretamente no PJE comprovante de
recolhimento (id. 42987895) de sobra financeira de campanha de Outros Recursos
no valor de R$ 77,00 por meio de depósito bancário para a conta n° 2907-3,
agência 0370, do órgão partidário municipal do PC do B, em razão da incorporação
do Partido Pátria Livre (PPL) ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB);

iii) não constam informações de repasse de recursos do Fundo Partidário ao
candidato;

iv) houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC ao prestador de contas no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais),
movimentados através da conta bancária nº 6703-4, da agência 406, da Caixa
Econômica Federal.

v) o prestador de contas apresentou Guia de Recolhimento da União – GRU e
respectivo comprovante de pagamento no valor de R$ 1.200,00 (ids. 42987896 e
42987894).

vi) verifica-se que, na emissão da GRU foi utilizado o código de recolhimento
18005-0 – fontes vedadas, quando o correto seria 18822-0, conforme informações
do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI);

vii) foram abertas as 3 contas bancárias para a campanha pelo candidato, sendo
que os extratos eletrônicos foram encaminhados pela instituição financeira e estão
disponíveis no sistema SPCEWEB;

viii) não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada ou de
origem não identificada.

O candidato requereu a correção do código de recolhimento da guia GRU, que foi
realizada pela Seção de Análise e Execução Financeira deste Tribunal para constar o código de
recolhimento 18822-0 (id. 43004624).
Num. 43017001 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515514239200000041988377
Número do documento: 22080515514239200000041988377

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do
requerente, na forma do disposto no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017 (id. 4300667).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de inadimplência, com
fundamento no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

As contas do candidato foram julgadas como não prestadas em Acórdão assim
ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO – OMISSÃO
NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CITAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 52, §6º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “A” DA RESOLUÇÃO TSE 23.553. -
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
–FEFC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO- DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO.

1. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à
realização das eleições. Inteligência do art. 52 da Resolução TSE 23.553/2017.

2. A não prestação das contas após a citação do candidato para apresentá-las nos
termos do artigo 52, § 6º, IV, da Resolução TSE 23.553, com a advertência
expressa das consequências da não apresentação, impõe o julgamento das contas
não prestadas, com fulcro no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n°
23.553/2017.

3. A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017).

4. Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha –FEFC, os valores devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 82, § 1º da Resolução TSE
23.553/17.

5. Contas julgadas não prestadas com a determinação de devolução de valores ao
Num. 43017001 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515514239200000041988377
Número do documento: 22080515514239200000041988377

Tesouro Nacional e ao Diretório Regional do Partido.

A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de 2018
está prevista no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que tem a seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual
ou municipal.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo,
a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

No presente caso, verifica-se que a seção de Contas Eleitorais e Partidárias
apontou inexistir o recebimento de valores de fonte vedada, tampouco de origem não
identificada. Além disso, foi apontado que o candidato prestador de contas juntou diretamente no
PJE comprovante de recolhimento (id. 42987895) de sobra financeira de campanha de Outros
Recursos no valor de R$ 77,00 por meio de depósito bancário para a conta n° 2907-3, agência
0370, do órgão partidário municipal do PC do B, em razão da incorporação do Partido Pátria Livre
(PPL) ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

No tocante ao recebimento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), foi destacado que houve a devolução
desse valor por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe.
Contudo, uma vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua
apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da
legislatura.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por deferir em parte o pedido de regularização da
inadimplência de RONALDO DE FREITAS TRANCOSO com relação às eleições de 2018,
Num. 43017001 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515514239200000041988377
Número do documento: 22080515514239200000041988377

atinentes ao cargo de Deputado Federal, apenas para evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura, nos termos do
art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600305-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: RONALDO DE FREITAS TRANCOSO -
Advogados do REQUERENTE: FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770, TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43017001 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515514239200000041988377
Número do documento: 22080515514239200000041988377